Tribunal: TJDFT
Processo: 0008154-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo apreendido em sua posse.
2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
3. Mantém-se o aumento da pena-base se o recorrente possui condenação com trânsito em julgado posterior relacionada a fato anterior ao fato em análise, que foi utilizada para avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
5. Sendo o réu portador de maus antecedentes, inclusive referente a condenação pelo mesmo tipo penal, não há como fixar-se o regime inicial aberto de cumprimento de pena.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.